Tribunal: TJDFT
Processo: 0722016-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722016-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA APARECIDA MARTINS REINALDO AGRAVADO: FEDERAL SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, KEITON MAXIMILIANO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IARA APARECIDA MARTINS REINALDO contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de FEDERAL SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA – ME e KEITON MAXIMILIANO DE ARAUJO, homologou o laudo de avaliação do imóvel cujos direitos aquisitivos do segundo executado foram penhorados, mas manteve o indeferimento do pedido de nova designação de hasta pública do bem (ID 232843197, autos originários). A agravante sustenta que: 1) o juízo se equivocou ao concluir que a designação de nova hasta pública seria medida inócua; 2) o imóvel foi leiloado anteriormente com base apenas nas informações contidas na avaliação indireta do bem e sem fotos internas; 3) a existência de laudo de avaliação direta do bem pode contribuir para o sucesso de nova hasta pública; 4) os direitos do Bradesco e da terceira interessada (Eliane Aparecida), por si só, não podem ser considerados justificativa para o indeferimento de hasta pública; 5) “se considerar o valor mínimo da hasta o equivalente a 75% da avaliação (R$ 598.459,95) e após deduzido a reserva de crédito do Bradesco (R$ 250.690,97), ainda restaria o montante de R$ 347.768,98, entendendo ser suficiente para resguardar os direitos da terceira interessada (50% - R$ 173.884,49) e arcar com o débito perseguido nos autos, ainda que em parte”; 6) além do leilão frustrado ter sido baseado na avaliação indireta do bem, “o edital constou incoerências que deram dupla interpretação, uma vez que, apesar de tratar-se de direitos sobre o imóvel, do valor apurado no leilão será quitado o saldo devedor do Banco, ficando o imóvel livre e desembaraçado à transferência de sua propriedade, evitando assim a interpretação de que o que estaria sendo leiloado seria o ‘ágio’ do imóvel”; 7) o processo de origem tramita há mais de 5 anos sem qualquer medida possivelmente exitosa, salvo a expropriação do bem imóvel penhorado; 8) o deferimento da hasta pública garante a efetividade da execução, já que foram esgotados outros meios de satisfação do débito; e 9) o Bradesco concordou com a designação da hasta pública, conforme se verifica da resposta aos embargos de declaração de ID 235044049 dos autos originários. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a designação de hasta pública do bem, com valor mínimo de 75% da avaliação, ou concedido efeito suspensivo ao recurso para evitar a suspensão do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 72474155). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso, pois: 1) o bem está financiado e, portanto, não apresenta risco de ser alienado facilmente a terceiros; 2) a prescrição não é iminente; e 3) o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator